Tribunal: STF
Processo: AI 203133
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-23
Data de publicação: 1998-03-23

Ementa:
CONCURSO - SERVIDOR MILITAR - LIMITE DE IDADE. Longe
fica de vulnerar o § 9º do artigo 42 da Constituição Federal
provimento que encerra o desprezo a limite de idade estabelecido, em
face de a Administração Pública não haver observado o cronograma do
concurso, vindo o candidato a alcançar a idade-limite para ingresso
por ocasião dos exames médicos.